Tribunal: TJMT
Processo: 0017722-84.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017722-84.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), PAULO JOSE ASSUNCAO DA SILVA (VÍTIMA), REINALDO ALVES BARBOSA - CPF: 452.732.271-00 (ASSISTENTE), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (ASSISTENTE), NILDA PIRES ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), FRANCILEIA FREITAS LEAL (ASSISTENTE), PAULO JOSE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 021.818.571-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), RODSON DA SILVA - CPF: 468.489.671-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
–
1.
RECURSO DEFENSIVO
. 1.1. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO
–
LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS
– 1.2. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS –
QUALIFICADORA SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2.
RECURSO MINISTERIAL
. 2.1. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
REQUESTADA NEGATIVAÇÃO DE DIVERSAS VETORIAIS – PACIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU 2 FILHOS MENORES ÓRFÃOS – NECESSÁRIA DEPRECIAÇÃO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO MERECEM DEPRECIAÇÃO –
2.2. VISADA NEUTRALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE DEU CAUSA A AÇÃO DELITUOSA DO APELANTE
– RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, que se baseia em elementos de convicção de uma das versões debatidas em plenário
, de que teria agido com o
animus
de matar, não estando a versão acolhida inteiramente divorciada do conjunto probatório, principalmente se endossada pela própria confissão do apelante e pelos laudos periciais.

1.2.

Inviável a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se amparada nas provas colhidas nos autos e reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em sua livre convicção e apreciação das provas, sendo que modificar tal decisão implicaria em invasão de competência, violando a Soberania dos Veredictos
estampada no art. 5o, inc. XXXVIII, da CF.

2.1. Necessária a negativação da vetorial das consequências do crime, se a vítima deixou 2 filhos menores órfãos, que estavam sob sua guarda e dependiam dela para a subsistência.

Noutro giro,
in casu,
a culpabilidade e circunstâncias do crime, se mostram normais à espécie, não merecendo maior repreensão do Estado.

2.2. Se o comportamento da vítima foi essencial para a ocorrência do crime, inviável a neutralização da vetorial correspondente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e por
Rodson da Silva
, contra a sentença em que se materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, condenando o réu como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art.
121, §2o, IV, CP), à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 141793228).

Em suas
razões
recursais (Id. 141793238), o
Ministério Público
requer a
negativação de circunstâncias
descritas no art. 59 do Código Penal para, assim, exasperar a pena basilar na
fração de 1/6 para cada vetorial
negativada.

Por sua vez, a
Defesa
(ID. 145055652), busca a
nulidade do julgamento
, alegando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, mormente porque não restou evidenciado que o Apelante cometeu crime, vez que estaria amparado na excludente de ilicitude da
legítima defesa
;
subsidiariamente
, pugna pelo
decote da qualificadora
, ante a ausência de prova de sua ocorrência.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos das partes
ex adversas
(Id. 141793240 e 148325687).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, conforme se vê no sumário que segue (Id. 149974188):

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da defensa:
Recurso Ministerial:
Almejada a exasperação da pena, ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, circunstancias, consequências do crime e comportamento da vítima – Parcial procedência – Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis ao apelado – Todavia, quanto ao afastamento da desfavorabilidade da circunstância judicial do comportamento da vítima, não há reparos a serem feitos – Comportamento da vítima que contribuiu com a prática do crime –
Pelo provimento parcial do recurso.

Recurso do réu Rodson da Silva
: Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos – Inviabilidade – Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal – Subsidiariamente, pleito de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Descabimento – Soberania dos veredictos – Decisão conforme as provas dos autos –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Rodson da Silvas
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado (art.
121, § 2o, inciso IV, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

O apelante
almeja a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que, acerca do reconhecimento da autoria delitiva, a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a razão não lhe assiste.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados

que

acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
(...)”

(AgRg no AREsp 942.077/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

De início, verifico que o Apelante confessou a prática delitiva nos autos. Em sede policial (ID. 141792294 – Pág. 29/31), afirmou que por volta das 5hs da manhã acordou com um barulho de chutes na porta de seu bar e, ao verificar, deparou-se com a vítima, que ao ser questionada o ameaçou dizendo
vou matar você Robson,
saindo correndo do local.

Salientou que viu a porta do bar caída e que pôde constatar que a vítima estava apenas de bermuda e sem camisa. Esclareceu que trocou de roupa e pegou uma arma de fogo para se defender de
Paulinho
(ora vítima), e foi até a casa de sua comadre Maria Raimunda para levá-la até o bar, enquanto ele procurasse alguém para consertar a porta, porém ela não estava em casa e, ao retornar ao bar, encontrou a vítima no caminho, que ao se aproximar levou a mão nas costas, motivo pelo qual imaginou que estive armada e tentaria atentar contra a sua vida, então o Apelante sem dizer nada, sacou de sua arma e realizou um disparo em direção à vítima, que caiu de bruços ao solo e em seguida efetuou mais um disparo na cabeça.

Em juízo, (ID. 141793151) o Apelante confirmou a versão apresentada em sede extrajudicial, esclarecendo apenas que após realizar o primeiro disparo disse à vítima “
fica deitado aí Paulinho, não tenta nada”,
momento em que o revolver disparou novamente.

Conforme consta na ata de Sessão de Julgamento de ID. 141793227, o apelante iniciou seu depoimento alegando
legítima defesa putativa,
porém, por problemas técnicos, o interrogatório ficou inaudível, sendo feita novo interrogatório, momento em que ele optou pela prerrogativa de ficar em silêncio.

A testemunha
Nilda Pires de Assunção
, mãe da vítima, informou na fase extrajudicial que a vítima teve um relacionamento com a pessoa de Silvia, sendo que após o término do relacionamento, ele tomou conhecimento que ela iniciou um relacionamento com o Apelante, circunstâncias estas que motivaram os crimes. Esclareceu que o Apelante atirou em seu filho após ele ter quebrado a porta do bar em que é proprietário, pois ele estaria dormindo com Sílvia. (ID. 141792294 – Pág. 56/57)

E juízo a testemunha confirmou o depoimento extrajudicial, afirmando ainda que seu filho lhe disse que estaria sendo ameaçado. Ainda em juízo demonstrou intenso sofrimento causado pela morte precoce do filho, esclarecendo as terríveis consequências do crime para os filhos menores do falecido. (ID. 141793151)

As outras testemunhas ouvidas durante a instrução processual nada souberam esclarecer quanto a dinâmica dos fatos.

Pelo que se extrai do próprio depoimento do Apelante, não é possível extrai que ele se encontrava em perigo de vida ou mesmo que acreditou que a vítima estava armada e poderia atentar-se contra a sua vida.

Ora, como bem mencionado pelo Apelante, a vítima estava apenas de bermuda, portanto, sendo de fácil visualização se ela estava ou não armada e, assim se poderia atentar contra a sua vida.

Relatou ainda o Apelante que sacou a arma, sem nada dizer à vítima, realizando um primeiro disparo de inopino, e após, com ela já caída ao solo, realizou outro disparo na região da cabeça.

Ademais, o Laudo de Necrópsia de Id. 141792294 – Pág. 64/68, 141792295 – Pág. 1/2 e Laudo de Local de Crime de Id. 141792295 – Pág. 52/59, 14179296 – Pág. 1/6 demonstram que os disparos realizados pelo Apelante foram direcionados à cabeça da vítima, região vital do corpo humano, demonstrando que a essência de sua ação estava envolta com
animus necandi.

Tem-se ainda o Ofício no 120/2014/CC/Plantão de ID. 141792296 – Pág. 26/27, o qual indica que o segundo disparo realizado na cabeça da vítima foi
encostado,
vez que apresentava
zona de tatuagem
e
sinal de Werkgartner
(sinal de boca da arma), aparentando, portanto, ser uma
verdadeira execução.

Vale lembrar que para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença, na hipótese, de alguns requisitos quais sejam: repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7a ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

Entretanto, no caso em análise, a alegação do
Apelante
de que teria atuado em legítima defesa não encontra amparos nos autos, vez que a versão endossada pelo Douto
Ministério Público
, e acatada pelo Conselho de Sentença, de que ele agiu com evidente
animus necandi,
com
modus operandi
de execução, encontra amparos na própria confissão e nos Laudos Periciais juntados nos autos, sendo esta a versão que lhe pareceu mais crível, rechaçando a tese defensiva.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso – atuação em legítima defesa e em outro ponto a atuação em patente
animus necandi -
e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (N.U 0003849-40.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) Destaquei

“(...) Ainda que frágeis as provas que embasam a versão acusatória, não se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão condenatória tomada pelo Tribunal do Júri, quando havendo duas versões sobre o fato e sua autoria, ambas foram discutidas em juízo, parcialmente renovadas em Plenário e estão concatenadas com o acervo probatório, devendo ser respeitada a íntima convicção que orienta o Conselho de Sentença, além do princípio da soberania de seu veredicto. Assim, não sendo reconhecida pelos jurados a inocência do apelante e nem se mostrando de forma unívoca nos autos a tese de negativa de autoria, inviável a anulação do decisum, devendo ser mantida a condenação. (N.U 0000853-09.2005.8.11.0048, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018)

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

Prossegue a defesa buscando a o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que inexiste provas nesse sentido.

Não há a possibilidade de se afastar a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Isto porque tal circunstância foi quesitada e apresentada aos senhores jurados, sendo por eles reconhecida, conforme se depreende do
Termo de Votação e Julgamento aos Quesitos
de ID. 141793226. Necessário consignar que modificar decisão do Conselho de Sentença representaria invasão de sua competência e, consequentemente, violação da soberania dos veredictos estampada no art. 5o, inc. XXXVIII, da CF.

O que há é a possibilidade de nulidade da decisão ante a contrariedade com as provas dos autos, devolvendo ao juízo para novo júri, porém, este não é o caso.

Ora, a decisão do júri que entendeu pela existência da qualificadora, encontra-se subsidiadas em provas formuladas nos autos, a dizer, na própria confissão do Apelante e os Laudos Periciais.

Vê-se que o Apelante relatou, nas fases extrajudicial e judicial, que ao ver a vítima, sem dizer nada, realizou um disparo de arma de fogo, e após, com ela já caída ao solo, realizou novo disparo na região da cabeça, o que encontra respaldo nos laudos periciais, os quais indicam que a vítima recebeu um disparo com a arma encostada na cabeça, com característica de execução, evidenciado que atuou com recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual mantenho inalterada a decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

DO RECURSO MINISTERIAL

Volta-se o Douto Ministério Público contra a pena basilar, aduzindo que as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime merecem ser negativadas para exasperar a pena do Apelado/Apelante, bem como o comportamento da vítima deve ser neutralizado, vez que ela em nada colaborou para o cometimento do crime. Assim, passo a análise dos pedidos.

Quanto a
culpabilidade,
afirma que merece maior reprovação, vez que o Apelante, mesmo com a vítima já ferida e caída ao solo, realizou novo disparo a
queima-roupa.

Porém, entendo não ser possível a negativação da referida vetorial, pois ao contrário do alegado pela Acusação, tal procedimento ensejaria em
bis in idem.

Ora, em rápida olhada na Ata de Votação de Id. 141793226 é possível contatar que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
foi assim fundamentado: “4o Quesito:
o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida com um tiro pelas costas e outro à “queima roupa” quando já estava ferida e caída ao solo?” .

Assim, verifica-se que o fato da vítima já estar ferida, caída ao solo e receber um disparo à
queima-roupa
já foi utilizado para fundamentar a qualificadora, não podendo ser novamente aplicado para negativar e exasperar a pena basilar, pois ensejaria em dupla condenação pelo mesmo fato (
bis in idem).

Prossegue relatando quanto a necessidade de tornar prejudicial as
circunstâncias do crime
por motivos diversos do utilizado na sentença, a qual assim fundamentou:
“A
s circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima foi surpreendida com um tiro pelas costas e outro à “queima roupa” quando já estava ferida e caída ao solo. Contudo, como configurou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não poderá ser considerada para majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem.”

O Ministério Público afirma que a presente vetorial merecer ser considerada, pois o Apelante realizou disparos de arma de fogo em local público, em horário de grande circulação de pessoas, representando risco à vida de transeuntes, apresentando, ainda, o depoimento da testemunha Maria Freitas Leal, que relatou haver uma multidão de pessoas em volta do corpo.

Porém não há provas nos autos de que o Apelante colocou em risco outros transeuntes, a merecer maior reprovação e negativação da presente circunstância judicial.

Ora, desde que ouvido nos autos, sede policial e judicial, bem como no Termo de Apresentação Espontânea de Id. 141792294 – Pág. 25/28, o Apelante relatou que os fatos se deram por volta das 5hs da manhã, horário de pouco circulação de pessoas, tanto o é, não há nos autos testemunhas oculares do fato.

Ressalta-se ainda que o Boletim de ocorrência afirma que o CIOSP foi acionado por volta das 5h50min quanto a existência de uma vítima em óbito, ou seja, quase uma hora após os fatos.

Quanto a testemunha mencionada pelo Órgão Ministerial, ela afirma que estava em um ônibus por volta das 6h40min, quando encontrou uma multidão em volta da vítima.

Diante disso, não há como negativar a vetorial das circunstâncias do crime.

Porém, entendo necessário tornar prejudicial as
consequências do crime
, isso porque, conforme comprovado nos autos, a vítima era arrimo de família, tinha a guarda dos filhos menores, aos quais dispensava os cuidados essenciais para a existências.

Segundo a testemunha Nilda Pires de Assunção, genitora da vítima, a qual também demonstrou grande abalo psicológico durante a audiência, as crianças sentem a falta do pai, sendo que o mais velho (12 anos) sente revolta com o homicídio do pai.

Ressalte-se que a jurisprudência entende como válida a negativação das consequências do crime, quando a vítima deixa filhos menores órfãos, principalmente quando estes dependiam dela para a sobrevivência, como é o caso. Vejamos:

(...) 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos, como na hipótese em análise.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

(...) 3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.

(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Portanto, torno prejudicial a vetorial das consequências do crime.

Por fim, requesta a
neutralização da vetorial do

comportamento da vítima
, afirmando que ela em nada contribuiu para o evento criminoso.

Porém, vejo que foi exatamente o comportamento da vítima que desencadeou a ação criminosa, vez que ela, inadvertidamente, durante a madrugada, foi até o estabelecimento comercial do Apelante e quebrou a porta do local, vez que acreditava que sua ex companheira estava tendo um relacionamento amoroso com o Recorrente.

Ora, se a vítima não tivesse arrombado o estabelecimento comercial do apelante, por certo, o crime em comento não teria acontecido, sendo evidente que o comportamento foi elementar para o cometimento do delito.

Consigno que a circunstância judicial do comportamento da vítima, quando considerada não neutra, deve atenuar a reprimenda do Apelante/Apelado, desde que a pena basilar tenha sido fixada acima do mínimo legal, em razão de alguma circunstância judicial negativada, sendo inviável a sua utilização em desfavor do recorrente/recorrido.

Quanto o patamar de aumento, inexiste na legislação parâmetros para fixar a pena basilar, e embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça indicar as frações de 1/6 sobre a pena base ou 1/8 sobre o termo médio, fato é que o Magistrado não está adstrito a critérios puramente aritméticos, devendo primar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preleciona o Enunciado Orientativo no 39 da TCCR/TJMT.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como adequando a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena basilar (STJ - HC 474.615/DF), a qual considerando a existência de duas vetoriais prejudiciais e uma apreciada positivamente, fixo a pena-base em
14 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, não há agravante, porém, presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual trago a pena intermediária para a mínima prevista de
12 anos de reclusão
, em respeito à Súmula 231 do ST, a qual torno
definitiva
, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição, portanto, apesar das readequações realizadas por esta instância, a pena corpórea permaneceu a mesma fixada pelo juízo
a quo.

Mantém-se o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, diante do
quantum
da pena fixada e da existência de circunstâncias judiciais negativadas, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, §3o do Código Penal.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Mediante tais considerações, em
parcial

consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento ao
recurso interposto por
Rodson da Silva; dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para
negativar
a circunstância judicial das
consequências do crime,
exasperando a pena basilar, porém, permanecendo a mesma pena corpórea fixada pelo Juízo Sentenciante de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023